Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707072-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE JABER DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração, nos termos formulado na petição de ID no 36208446, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, retornem os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 13 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator